Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-75.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001024-75.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ROMILTON GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, LEONARDO BATISTA RUAS, MARINEIDE MOTA RODRIGUES, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo supostamente celebrados com o autor, determinando a suspensão definitiva dos descontos em benefício previdenciário e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A controvérsia decorre da ausência de comprovação da contratação dos empréstimos que embasaram os descontos na conta bancária do autor, pessoa idosa e hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Crefisa S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se houve a comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Crefisa S/A deve ser rejeitada, uma vez que o referido banco e a empresa Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos integram o mesmo grupo econômico, sendo aplicável a solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se inclusive aos serviços bancários, conforme jurisprudência consolidada.

Incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovando a contratação dos empréstimos mediante assinatura física ou digital válida, tampouco gravação de voz ou outro meio inequívoco de aceitação.

A simples apresentação de comprovantes de crédito em conta e de termos genéricos sem confirmação de aceite não comprova a contratação regular, especialmente quando os descontos recaem sobre proventos de natureza alimentar.

A realização de descontos indevidos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da natureza alimentar dos valores descontados e da condição de vulnerabilidade do consumidor, sendo o montante de R$ 15.000,00 proporcional e adequado, à luz da jurisprudência.

Os juros moratórios sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, dado o caráter extracontratual da responsabilidade.

A tese de compensação de valores eventualmente recebidos não prospera na ausência de prova válida da contratação, sendo necessária a propositura de ação própria para eventual restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico permite a responsabilização conjunta por danos decorrentes de má prestação de serviço, nos termos do CDC.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação regular.

O dano moral decorrente de desconto indevido sobre verba alimentar é presumido e não exige prova do abalo psíquico.

A ausência de prova válida da contratação impede a compensação de valores e afasta a licitude dos descontos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 187; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 479; TJ-SC, APL nº 5002099-21.2020.8.24.0030, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 14.07.2022; TJ-BA, APL nº 8023185-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 28.09.2021; TJ-BA, APL nº 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8001024-75.2023.8.05.0172
, sendo apelante
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelada
ROMILTON GOMES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .